Tribunal: TJMT
Processo: 0014431-26.2014.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014431-26.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO GONCALVES COELHO - CPF: 033.621.511-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO SILVA DE LIMA - CPF: 020.211.941-67 (RECORRENTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), PAULO LUAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 048.923.311-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO GONCALVES COELHO - CPF: 033.621.511-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INC. I [MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, OU POR OUTRO MOTIVO TORPE] E IV [À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO], C/C ART. 29, AMBOS DO CP E ART. 121, § 2º, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL –INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRIMEIRO E SEGUNDO

RECORRENTES – TESE EM COMUM – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE
– INVIABILIDADE
– RELATOS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE DE QUE O FOI CRIME PRATICADO POR SUPOSTA

VINGANÇA E RECONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECORRENTE PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES

– MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE

– QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – VÍTIMAS COLHIDAS DE SURPRESA ENQUANTO CAMINHAVAM – TIROS QUE ATINGIRAM A REGIÃO DAS COSTAS

DO

FALECIDO – ENTREVERO ANTERIOR ENTRE VÍTIMA E ACUSADO QUE

NÃO EXCLUI, POR SI SÓ, A VERTIDA QUALIFICADORA– MOTIVO FÚTIL COM RELAÇÃO A VÍTIMA SOBREVIVENTE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS –

QUALIFICADORAS MANTIDAS – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – TESE DO SEGUNDO RECORRENTE – DESPRONÚNCIA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO SEGUNDO RECORRENTE ENCONTRADO NO EXATO LOCAL DOS FATOS – TESE ISOLADA NOS AUTOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A decisão de
pronúncia
constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Assim, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri

O Enunciado Orientativo 02 do TJMT
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

“
cometimento dos crimes por
vingança
contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação
torpe
” (TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000)

“As circunstâncias da
vítima
ter sido
atingida
por tiro nas costas, no momento em que saiu de sua casa, indicam que a
vítima
pode ter sido “surpreendida, sem a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância” (STJ, REsp nº 1779570/RS).”(N.U 0014002-07.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

“Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do
motivo

fútil
, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de
pronúncia
as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa”.(N.U 1002146-78.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas de CRISTIANO SILVA LIMA e PAULO LUAN MOREIRA DA SILVA, respectivamente, em razão de seus inconformismos com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Penal n.º 0014431-26.2014.811.0015, em sua primeira fase procedimental, pronunciou os acusados como incursos nas sanções dos art. 121, §2º, inc. I [motivo torpe] e IV [à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido], c/c art. 29, ambos do Código Penal, em relação à vítima Marcelo Gonçalves Coelho, e art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, em relação à vítima Naiara da Silva Santos. (Sentença – Id. 170321798-18/28)

Inconformada, a defesa do recorrente Cristiano pugna pelo afastamento das qualificadoras (Id. 170321799-fls.01/21).

Por sua vez, a defesa do acusado Paulo Luan requer a despronúncia e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras

descritas na

denúncia (Id. 106564986).

Em contrarrazões, o “
Parquet
” rechaça os argumentos defensivos pugnando pelo desprovimento do recuso (Id. 170321858).

Em juízo de retratação (Id. 170321861), a magistrada manteve a decisão na íntegra por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com o trecho: (Id.

174037683)

“(...)
Analisando atentamente os autos, verifica-se que a ilustre Promotora de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa, demonstrando que a r. Sentença de pronúncia não deve ser retocada. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões da douta representante do Ministério Público da instância singular e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de CRISTIANO SILVA LIMA e PAULO LUAN MOREIRA DA SILVA.

Pedem, em comum, as defesas pelo afastamento das qualificadoras, bem como, a defesa do réu Paulo requer a sua impronúncia.

Passo a análise do mérito.

É cediço, que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Sobre o assunto, refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural
.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“
Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527)

A propósito, o aresto:

“[...]II A
competência
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, de modo que compete ao magistrado, na oportunidade da pronúncia, limitar-se à subsunção dos fatos à norma incriminadora, sem adentrar na
quaestio

juris
sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria ou participação, é acertada a decisão do juiz que pronuncia o réu, porquanto cabe ao Júri Popular, ponderada a plausibilidade da tese acusatória e defensiva, manifestar-se acolhendo uma delas, proceder este que é vedado ao juiz, como também à segunda instância, nesta fase processual. [...].IV Com o parecer,
recurso desprovido”.
(TJMS; RSE 0002674-95.2015.8.12.0007; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/07/2019; Pág. 115)

Por sua vez, a absolvição dos réus somente é possível quando a prova dos autos demonstrar de forma cabal e estreme de dúvida a atipicidade do fato ou a sua não ocorrência, que os denunciados não são autores ou partícipes do crime a eles imputado ou que existe causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415 do CPP).

Feita a contextualização,
a materialidade
do crime repousa no boletim de ocorrência nº. 2014.147484 e nº. 1524 (Id. 170321790), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 170321790), requisição de perícia (Id. 170321791), certidão de óbito (Id. 170321793) e no laudo pericial n. 500.02.06.2014-2643 (Id. 170321791), que atesta:

“[...]5. CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto, concluem os Peritos tratar-se de homicídio perpetrado contra a pessoa de Marcelo Gonçalves Coelho, com o emprego de arma de fogo, nas circunstâncias anteriormente descritas.”.(Sic.)

Quanto aos
indícios de autoria,
a vítima Naiara da Silva Santos
,
assim
relatou
:

“[...]QUE indagada sobre os fatos relata que há alguns dias seu amasio chegou em casa dizendo que a pessoa de Cristiano estava ameaçando o mesmo; QUE já faz muito tempo que os dois possuíam uma rixa antiga, sendo que a declarante nem mesmo sabe dize o motivo de tal rixa; QUE na data de ontem saíram de casa no período da noite, sendo que pararam na Praça da Bíblia, onde seu amasio escondeu a arma em um matagal que fica no Borracha, onde ficaram escutando um som; QUE quando estava no local, dois homens em um veículo VW/GOL, de cor verde, com um adesivo na lateral, passaram e ficaram encarando o amasio da declarante; QUE

a declarante estranhou o fato; QUE logo em seguida a Guarda Municipal esteve no local e efetuou a apreensão de um monte de veículos que estavam no local; QUE a moto do amasio da declarante também foi apreendida por irregularidade; QUE após tal fato, voltaram até a Praça da Bíblia, onde MARCELO buscou a arma e pediu para que a declarante segurasse a mesma; QUE a declarante colocou a arma em seus seios; QUE quando estavam na Praça da Bíblia, a declarante viu novamente os dois homens no veículo VW/GOL de cor verde passarem no local; QUE a declarante e seu amasio então retornaram a pé pela Avenida Júlio Campos, sendo que quando se aproximaram do estabelecimento comercial Loja Romeira, onde iriam atravessar a faixa de pedestres, um homem que estava atrás de uma viga da Loja Romeira, saiu atirando contra o amasio da declarante; QUE havia um segundo homem escondido um pouco mais atrás; QUE o homem acertou seis tiros no amasio da declarante; QUE enquanto a vítima caia ao solo, o mesmo gritou para a declarante correr; QUE após acertar o amasio da declarante, o atirador, que estava com uma camiseta vermelha, passou a atirar contra a declarante, que se escondeu; QUE a declarante lembrou que estava com a arma de seu amasio e desferiu 03 (três) disparos contra o atirado; QUE a declarante afirma que acertou o atirador; QUE tem conhecimento de que o atirador seria a pessoa de CRISTIANO [...]”(Sic.)

Em juízo, a sobredita vítima ratificou a declaração nos seguintes termos que transcrevo:

“[...] tava eu e meu esposo aí nós tava vindo, porque tinham apreendido a moto dele lá na “estrela da borracha” (...) tava vindo conversando aí daqui um pouco quando nós tava na frente da “Romera” eu vi um vulto eu olhei e achei que era um assalto, aí tipo meu marido só falou corre (...) ele tava escondido entre o trailler e uma coluna, ele já viu que nós já tava vindo sozinho, aí quando eu vi aquele vulto ele atirou, e meu marido falou assim corre, aí eu paralisei (...) na hora que eu vi que ele caiu no chão (...) lembrei que eu tava com a arma do meu marido e comecei a atirar nele ele se escondeu entre o trailler, ele de um lado e eu de outro, e eu atirando nele e ele atirando em mim, aí eu parei um pouco (...) aí ele saiu correndo, no que ele saiu correndo eu atirei nele, aí ele gritou ela acertou eu, ela acertou eu. Nisso ele caiu no chão, derrubou a pistola e gritou “pega a pistola, pega a pistola”. E o outro que tava escondido começou a atirar em mim, aí eu ouvi que ele falo “corre, corre que acabou [...]”

Alega ainda a vítima, que reconheceu o acusado Cristiano, e não tem dúvidas da autoria, já em relação ao acusado Paulo Luan, relata que não o reconheceu, contudo, os policiais que estavam atendendo a ocorrência encontraram o aparelho celular dele no local dos fatos, corroborando a versão que o próprio acusado afirma que perdeu o celular naquele mesmo dia e horário.

Ainda, a evidenciar o envolvimento do acusado Paulo Luan, imperioso consignar que a testemunha Josiely Albuquerque Filho, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmou que ela e seu namorado Paulo Luan passaram de moto na Avenida Júlio Campos, em frente à empresa Estrela da Borracha, na Praça Plínio Callegaro, ou seja, lugares esses onde as vítimas Marcelo e Naiara, respectivamente, também passaram.

As testemunhas, os policiais militares, Basílio Monteiro de Oliveira e Francisco Aparecido Souza Araújo, ao serem ouvidos, confirmaram que encontraram o aparelho celular tocando, no trajeto de onde o possível atirador teria percorrido, sendo constatado que pertencia à Paulo Luan.

Ainda nesse sentido, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, Paulo Luan afirmou que foi ao encontro de Cristiano no local dos fatos:

“[...] Que então viu Cristiano correndo em direção ao veículo mancando. Que o depoente acredita ter perdido seu aparelho celular no momento em que foi ver o que estava ocorrendo, pois ouviu tiros. Que então o depoente assumiu o volante do veículo, pois Cristiano estava sentindo dores. Que o depoente. entrou na avenida das Sibipirunas, em seguida virou na avenida das Palmeiras, continuou dirigindo até a avenida André Maggi e na entrada do Boa Esperança, próximo a caixa d'água. Que o depoente desceu do veículo e foi caminhando até a casa de sua namorada Josielly (...) Que Cristiano informou ter levado um tiro em uma das pernas [...]”

Comprovada, portanto, a materialidade do delito e presentes indícios suficientes da autoria, de rigor é a pronúncia, nos moldes do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”.
(TJMT,RSE nº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Assim, diante da admissibilidade da pronúncia, tenho que deve ser mantida a submissão do recorrente Paulo Luan ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Conforme apurado dos autos, o crime foi cometido considerando haver entre a vítima Marcelo e o acusado Cristiano um entrevero antigo, especialmente em relação ao irmão de Cristiano.

Ainda, sustentam os recorrentes que da análise do acervo probatório carreado aos autos não se extrai a comprovação dos fatos imputados na inicial quanto as qualificadoras.

Denota-se que o delito foi praticado por motivo torpe, uma vez que o crime foi praticado por vingança, o que restou evidenciado especialmente pelas declarações da vítima Naiara.

O “
cometimento dos crimes por
vingança
contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação
torpe
” (TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ressai também dos autos, que os recorrentes se utilizaram de emboscada e recurso que dificultou, senão impossibilitou, a defesa da vítima, porque foi colhida de surpresa, quando não se poderia esperar um ataque daquela monta, conforme se depreende das declarações alinhavadas, principalmente do depoimento prestado pela vítima Naiara, ocasião em que esta narrou que a vítima Marcelo foi atingida pelas costas pelos tiros.

A propósito, é o entendimento do TJMT:

“As circunstâncias da
vítima
ter sido
atingida
por tiro nas costas, no momento em que saiu de sua casa, indicam que a
vítima
pode ter sido “surpreendida, sem a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância” (STJ, REsp nº 1779570/RS).”(N.U 0014002-07.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Outrossim, em relação a tentativa de homicídio da vítima Naiara, infere-se que este foi praticado por motivo fútil, na medida em que a vítima foi atingida de forma banal, insignificante sendo a mesma estava junta ao seu convivente no momento do crime

que vitimou Marcelo Gonçalves Coelho.

Nas lições de Rogério Sanches Cunha: “o
motivo fútil apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ensina Aníbal Bruno: “Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que ele resulta.
” (CUNHA, Rogério Sanches JusPODIVM).

Assim, o aresto de minha relatoria:

“Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do
motivo

fútil
, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de
pronúncia
as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa”.(N.U 1002146-78.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

Nos moldes do que determina o artigo 413, § 1º, do CPP, as circunstâncias integrantes do tipo qualificado devem ser especificadas na pronúncia e, sempre que houver elementos probatórios suficientes nos autos, devem ser acolhidas.

À propósito, é o entendimento do Col. STJ:

“[...]A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”. (STJ, AgRg no AREsp nº 470.902/AL)

“[...]Ao avaliar-se o modus operandi do delito (em que o Recorrente desferiu golpe de faca na coxa da vítima, durante uma
briga
por
motivo fútil,
qual seja, discussão pela divisão de uma conta de energia elétrica), constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do Segregado - circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública.”

(AgRg no HC n. 651.013/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

“[...]No caso concreto, a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos.”

(AgRg no AREsp n. 481.912/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

No mesmo sentido, é o enunciado Orientativo 02 do TJMT, que dispõe:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Como se observa, a incidência das qualificadoras não se mostra totalmente dissociadas das provas coligidas nos autos, o que remete a análise da matéria a competência do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial
DESPROVEJO O RECURSO
em sentido estrito interposto por CRISTIANO SILVA LIMA e PAULO LUAN MOREIRA DA SILVA e mantenho, na integralidade, a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023